Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1008245-39.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RICARDO MOREIRA DA SILVA
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Ricardo Moreira da Silva manejou o Cumprimento do Acórdão que concedeu a ordem e reconheceu o seu direito a nomeação e posse no cargo de Professor – Grupo I (Graduação em Ciência da Computação), para o Município de Lucas do Rio Verde-MT.
O artigo 35, inciso XIX, do RITJMT, no entanto, estabelece que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça “promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária”.
Desse modo, encaminhe-se o feito à Presidência deste Sodalício, para a adoção das medidas pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.